Tribunal: TJDFT
Processo: 0727465-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0727465-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE DOS SANTOS FIUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o agravado, BRB Banco de Brasília S.A., para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre o alegado descumprimento da decisão liminar que determinou a limitação dos descontos de todos os empréstimos contratados pela agravante a 40% dos seus rendimentos líquidos, abatidos os descontos obrigatórios, até o julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00 (ID 62698584). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator